Tribunal: TJMT
Processo: 1022632-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022632-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUARA OLIVEIRA BARRETO - CPF: 078.138.771-01 (AGRAVANTE), MARILENE ANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 952.690.961-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO HIRCH - CPF: 016.715.421-42 (TERCEIRO INTERESSADO), J. N. O. H. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luara Oliveira Barreto contra decisão proferida nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda, Alimentos e Convivência Familiar ajuizada por Marilene André de Oliveira, avó materna da menor
Jhenifer
Nicole Oliveira
Hirch
, que fixou alimentos provisórios em 32,93% do
salário-mínimo
, mais 50% das despesas extraordinárias, a serem pagos tanto pela genitora quanto pelo genitor da menor. A agravante alega ausência de capacidade financeira para arcar com o valor fixado, em razão de afastamento laboral por incapacidade temporária, recebendo benefício previdenciário de R$ 2.016,25. Informa possuir diversos gastos mensais, outros filhos sob sua responsabilidade e compromissos financeiros, requerendo a redução dos alimentos para 9,88% do
salário-mínimo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos suficientes para justificar, neste momento processual, a redução dos alimentos provisórios fixados judicialmente, à luz do binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade da alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

As despesas da menor são presumidas e, no caso concreto, há indicativos de que está sob os cuidados da avó materna desde 2017, o que reforça a necessidade de contribuição regular e proporcional por parte dos genitores.

O valor do benefício previdenciário recebido pela agravante (R$ 2.016,25) é superior ao
salário-mínimo
vigente, de modo que, em tese, comporta o cumprimento da obrigação alimentar no percentual fixado.

A documentação apresentada não comprova de forma robusta a alegada impossibilidade financeira, não sendo suficiente para justificar a redução da pensão neste momento.

O caráter provisório da decisão permite posterior revisão do valor, caso demonstrada mudança na capacidade financeira da alimentante ou nas necessidades da alimentada, conforme art. 1.699 do Código Civil.

A prudência recomenda a manutenção do valor fixado até a instrução da ação principal, quando será possível melhor aferição das condições financeiras da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, considerando os elementos disponíveis no momento da decisão.

A alegação de incapacidade financeira deve estar robustamente comprovada para justificar a redução da pensão alimentícia fixada provisoriamente.

A decisão que fixa alimentos provisórios pode ser revista a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração relevante na situação financeira das partes ou nas necessidades do alimentado.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.694, § 1o, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23.10.2012,
DJe
09.11.2012.

R E L A T Ó R I O

AI
1022632-49.2025.8.11.0000

LUARA OLIVEIRA BARRETO

x

MARILENE ANDRE DE OLIVEIRA e J. N. O. H.

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUARA OLIVEIRA BARRETO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda, Alimentos e Convivência Familiar no 1004997-32.2025.8.11.0040, ajuizada por MARILENE ANDRE DE OLIVEIRA, avó materna da menor JHENIFER NICOLE OLIVEIRA HIRCH, fixou alimentos provisórios em 32,93% do
salário mínimo
vigente, mais 50% das despesas extraordinárias, a serem pagos tanto pelo genitor quanto pela genitora da menor.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não possui capacidade financeira para arcar com o valor fixado, uma vez que se encontra afastada de suas atividades laborais em razão de fratura de pilão tibial esquerdo (CID 10 S823), recebendo auxílio por incapacidade temporária no valor de R$ 2.016,25, com previsão de cessação em 30/07/2025.

Alega que possui cirurgia agendada para 18/07/2025 para retirada de placas e parafusos da perna, o que demandará novo período de recuperação e impossibilidade de exercer atividade remunerada. Informa ainda que possui gastos essenciais para sua subsistência, como aluguel (R$ 1.000,00), água (R$ 60,00), energia elétrica (R$ 150,00), internet e telefonia (R$ 116,00), alimentação (R$ 500,00) e parcela da motoneta (R$ 650,07).

Acrescenta que é mãe de outros três filhos, sendo que um deles reside com ela e os demais dependem de seu auxílio financeiro. Menciona também que 30% do valor recebido a título de benefício previdenciário é destinado ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer a concessão de tutela recursal para redução dos alimentos provisórios para 9,88% do
salário-mínimo
vigente (aproximadamente R$ 150,00) e, ao final, o provimento do
recurso para confirmar a redução pleiteada.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
298784873
).

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
311639362
).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado no id.
319942355
, é pelo
parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixa
do com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso,
a
menor

Jhenifer
Nicole Oliveira
Hirch
,

cujas despesas, em regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.-
A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade
. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

No caso em apreço, verifica-se que a menor, nascida em 13/10/2011, encontra-se sob os cuidados da avó materna desde 2017, quando tinha aproximadamente 6 anos de idade, conforme informações constantes dos autos.

Embora a agravante alegue impossibilidade financeira para arcar com o valor fixado, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar, de forma robusta, tal alegação. Isso porque, mesmo recebendo auxílio por incapacidade temporária no valor de R$2.016,25, tal montante é superior ao
salário-mínimo
vigente e permite, em tese, o pagament
o da pensão alimentícia fixada.

Ademais, o caráter provisório dos alimentos fixados na decisão agravada permite sua revisão a qualquer tempo, caso sobrevenham alterações nas condições financeiras da alimentante ou nas necessidades da alimentada, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil:

"Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."

Nesse contexto, o valor fixado pelo juízo de origem (32,93% do
salário-mínimo
) mostra-se razoável e proporcional, considerando as necessidades da menor e a capacidade contributiva da genitora, não havendo elementos suficientes para sua redução neste momento processual.

Por fim, i
mporta destacar que a decisão agravada tem caráter provisório, sendo possível sua revisão no curso da ação principal.

Mostra-se, portanto, prudente aguardar a instrução processual, ocasião em que será possível melhor aferição da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades efetivas d
a
alimentand
a
com base em provas produz
idas sob o contraditório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025